Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713893-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA contra a decisão de ID 89236058 – autos de origem, proferida no bojo do requerimento de tutela antecipada antecedente ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A, em que o d. juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, determinando a emenda da petição inicial para apresentar nova peça em versão única/consolidada, junto aos documentos indispensáveis à propositura da ação, prorrogando, na oportunidade, a análise do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 25523742), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, informando ser motorista e que aufere remuneração líquida de R$2.010,96 (dois mil e dez reais e noventa e seis centavos). Ressalta que, de acordo com o artigo 99, §§2o e 3o a alegação de insuficiência presume-se verdadeira e somente poderá ser indeferida a justiça gratuita se houver elementos que evidenciem o contrário. No mérito, afirma que seu objetivo é a revisão de cláusulas contratuais, mas que, sem a cópia do pacto firmado para indicação precisa das previsões, esta se torna impossível. Entende que, em casos de documento necessário para a propositura da ação, pode ser requerido nos autos da ação de tutela antecipada antecedente o pedido para que tal documento seja apresentado e os pedidos contidos na peça inaugural aditados. Complementa que a ação se inicia com pedido de apresentação dos documentos para posteriormente ser a petição inicial aditada com os pedidos da ação de revisão contratual. Defende a inexigibilidade de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, ressaltando que não conseguiu, sequer, a documentação pela via extrajudicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada, para determinar o prosseguimento da ação, a fim de que seja deferida a tutela pleiteada, com a consequente intimação da parte requerida para apresentar os documentos solicitados na peça inaugural, e, posteriormente, seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditar a exordial. Sem preparo, ante o objeto recursal. Brevemente relatados, DECIDO. Como cediço, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, arrola entre os direitos fundamentais do cidadão o direito de ação, no qual há a garantia expressa de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, a Constituição Federal não se limitou apenas a albergar tal direito em seu texto, pois, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou ainda o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplina do artigo 5o, inciso LXXIV. Até o advento do atual Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça foi regulada pela Lei no 1.060/50, que dispunha acerca dos critérios para comprovação e deferimento de gratuidade de justiça àqueles que não pudessem arcar com os custos do processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 inaugurou-se uma nova disciplina a respeito da comprovação e concessão do benefício. Com efeito, o referido Estatuto de Ritos Processuais dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No que diz respeito à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de forma que basta a mera alegação do hipossuficiente para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cabe asseverar, todavia, que tal presunção em favor da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Fato é que, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso sob exame, ressalte-se que, em relação à questão, a decisão agravada limitou-se a consignar que o pedido de gratuidade de justiça seria analisado quando da adequada instrução do feito. Portanto, a presente análise valerá, exclusivamente, para o presente recurso. Conquanto o agravante sustente a necessidade de concessão da gratuidade de justiça a seu favor, de acordo com os elementos contidos nos autos, não se verifica a vivenciada situação de hipossuficiência econômico-financeira. De acordo com a última anotação contida em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), verifica-se que o agravante exerce profissão de motorista, cujo salário acordado, no ato da contratação era de R$1.506,00 (mil quinhentos e seis reais), consoante documento de ID 25523744 - p. 8. Atualmente, com base no último comprovante de rendimentos apresentado (ID 25523745 - p. 2), observa-se que aufere, mensalmente, R$3.021,17 (três mil, vinte e um reais e dezessete centavos) e, após os descontos legais, de R$2.791,26 (dois mil, setecentos noventa e um reais e vinte e seis centavos). Embora se cogite eventual necessidade de deferimento do benefício, deve-se ter em mente que os rendimentos apontados não devem ser considerados isoladamente. Isso porque, como esclarece o agravante em sua inicial, foi celebrado contrato de financiamento com a agravada para aquisição de veículo automotor, sendo um Jeep Renegade Sport, ano 2015/2016, cujo pagamento seria realizado em 48 parcelas mensais, veículo incompatível com a alegação de pobreza. Após consulta ao sítio eletrônico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE[1], a todos disponível, foi verificado que o mencionado veículo, no corrente mês (junho de 2021), possui valor médio de R$63.405,00 (sessenta e três mil quatrocentos e cinco reais). Dessarte, se considerado exclusivamente o referido valor, desprezando-se, ainda, as despesas bancárias, impostos de transação financeira devidos e juros relativos ao financiamento, conclui-se que o agravante teria assumido uma prestação de, no mínimo, R$1.320,93 (mil, trezentos e vinte reais e noventa e três centavos), isto é, de quase metade de seus rendimentos líquidos mensais. Apesar de sustentar, genericamente, a vivência de dificuldades financeiras ligadas à atual situação econômica nacional, cabe considerar que sua profissão continua a mesma de 2014, ano de referência de sua última anotação profissional. Ainda de acordo com os documentos apresentados em sede recursal, ressaltam-se os extratos bancários de ID 25523747 – págs. 1/3, em que há demonstração de inúmeras transações bancárias, cujas movimentações, somente nos meses de março e abril de 2021, ultrapassaram o montante de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que indica a existência de prováveis fontes de renda não mencionadas em seu recurso. Assim, como se vê, não está comprovada sua condição de hipossuficiência, sobretudo diante das movimentações bancárias e características da lide, o que autoriza o indeferimento do benefício. Nessa senda, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nessa linha, não se vislumbra a ausência de condições econômicas a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo porque as custas, no Distrito Federal, são módicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021. [1] https://veiculos.fipe.org.br/ Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora